Tribunal: TJMT
Processo: 1033746-61.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033746-61.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE
DANOS MATERIAIS
–
AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES – ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO C
ARACTERIZ
ADO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

A Concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor não
foram emitidos por profissional qualificado (art
.
602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos Materiais
julgada
im
procedente, com condenação da
autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
sob 10% do valor da causa
.

A apelante alega que

faz jus ao reembolso da quantia que pagou à segurada
pelas avarias nos seus equipamentos
eletroeletrônicos de
vido a

oscilações
elétric
as

identifica
d
as

por
empresas imparciais

e idôneas
por ela contratadas
,
sendo evidente
o
nexo de causalidade
. Acrescenta que
junto
u
nos autos
todos os documentos
necessários
para comprovar suas arguições
.

Ressalta

que
a
hipótese não é d
e caso fortuito ou força maior
,
diante da previsibilidade do evento danoso
, do risco da atividade
da apelada
e da
sua
responsabilidade objetiva.

Afirma a eficácia
dos laudos técnicos apresentados
, visto que for
necidos

por empresas devi
damente registradas e capacitadas.

Nas contrarrazões
,

a apelada
pugna pelo não provimento do (I
d
247194190
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante
ingressou em juízo visando
ser
restitu
ída
pela ré dos R$
19.499,69
que pagou
aos
segurad
os
pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade de
s
tes
.

Aduz que os documentos nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

No entanto, o
s
laudo
s
técnico
s
juntados na inicial não
apresenta
m

o grau de certeza necessário,
pois são
unilatera
is
e não
foram confeccionados
por profissional qualificado (I
d

247193184
- pág
s
. 1
5

a 22,
I
d

247193185
- págs. 1
5 a 18,
I
d

247193186
- pág
s
.
19 a 22, Id. 247193187 - págs. 18 a 21, Id.
247193188 - págs. 16 a 20, Id.
247193189 - págs. 23 a 26, Id. 247193190 - págs. 20 a 23 e Id.
247193191 - págs. 29 a 34
),
o que fere
o art
.
602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES
– ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A Concessionária de energia elétrica não assume a responsabilidade pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos apresentados pelo consumidor não foram emitidos por profissional qualificado
(artigo 602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021).

(N.U 1000678-42.2023.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,

Publicad
o
no DJE 01/10/2024)
.

Assim, não demonstrad
a
de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso

e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária
para
15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024